Tribunal: TJBA
Processo: 8000922-18.2021.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000922-18.2021.8.05.0077

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VALDIR SANTOS FARIAS

Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR NEGATIVA DE ADIAMENTO. PEDIDO FORMULADO TRÊS DIAS ANTES DA SESSÃO SEM
QUALQUER
JUSTIFICATIVA FÁTICA. ADVOGADO QUE SE FEZ PRESENTE NA SESSÃO DE JULGAMENTO, REALIZANDO SUSTENTAÇÃO ORAL EM OUTRO PROCESSO. ESTRATÉGIA PROCESSUAL DELIBERADA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ATUAÇÃO SIMULTÂNEA DE TESTEMUNHA E ASSISTENTE, DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, QUALIFICADORA E DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
S ANALISADAS E
JÁ DECIDIDA
S
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Não há nulidade do julgamento quando a defesa é intimada com antecedência superior a quinze dias, formula pedido de adiamento apenas três dias antes da sessão sem justificativa de impossibilidade de comparecimento, e o advogado comparece realizando sustentação oral em outro processo na mesma sessão, demonstrando que a ausência de sustentação decorreu de estratégia processual deliberada, não de cerceamento judicial.

A aplicação da Emenda Regimental nº 12/2016, que exige petição conjunta para adiamento, visa coibir dilações protelatórias e assegurar a razoável duração do processo.

Não se verificam vícios processuais quando a decisão colegiada examina, de forma expressa e fundamentada, as matérias apontadas como omissas: a inexistência de nulidade por atuação de testemunha sem habilitação formal como assistente; a rejeição da legítima defesa pela desproporcionalidade dos múltiplos disparos e recarregamento das armas; o reconhecimento da qualificadora pela utilização de armas veladas e ação repentina; e a adequação da dosimetria aplicada.

A insurgência manifestada nos aclaratórios evidencia pretensão de rediscutir fundamentos já enfrentados, com caráter infringente, extrapolando os limites do recurso previsto no art. 619 do CPP.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
opostos por
Valdir Santos Farias
, nos autos da
Apelação Criminal nº 8000922-18.2021.8.05.0077
, contra acórdão proferido por esta Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
conhecer dos embargos de declaração
e, no mérito,
rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR